Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO À OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS AJUIZADO NO FORO DE DOMICÍLIO DAS ALIMENTANDAS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA EXEQUENDA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DECLARADA.
1. Embora exista regra geral de que o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 516, II, do CPC c/c 531, § 2o, do CPC), na parte em que disciplina especificamente o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de prestação alimentícia, o legislador processual civil estabeleceu a possibilidade de que o alimentando possa promover a execução no juízo de seu domicílio (art. 528, § 9o, CPC).
2. Para o caso de cumprimento de sentença de alimentos, há foros concorrentes estabelecidos nos arts. 516, inciso II e parágrafo único, e 528, § 9o, do CPC, não se afigurando adequada a declinação de ofício de competência territorial pelo Juízo do domicílio das alimentandas, seja em observância ao que dispõe a Súmula no 33 do STJ, seja em consonância com o melhor interesse da adolescente alimentanda em promover o feito executivo no seu atual domicílio. Jurisprudência do TJDFT.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 6a Vara de Família de Brasília.